Tribunal: TJDFT
Processo: 0742197-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742197-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INSTITUTO FUTURO E AÇÃO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Instituto Futuro e Ação em que visa a nulidade de ato administrativo supostamente ilegal, praticado pela Senhora Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, Hélvia Miridan Paranaguá Fraga, o qual suspendeu o encaminhamento de crianças de 2 a 3 anos, em situação de vulnerabilidade, para o serviço de educação infantil, por meio do programa “Cartão Creche”, a fim de evitar prejuízos em decorrência de uma possível necessidade de realocação de alunos (Decisão no Of.3116/2021 – SEE/GAB/ASTEC, de 11 de novembro de 2021). O impetrante informa que tanto no Decreto distrital no 40.455/2020, que institui o Programa de Benefício Educacional-Social, denominado “Cartão Creche”, como no edital de Chamamento Público no 01, de 21 de fevereiro de 2020, em que participou e foi habilitado, inexiste qualquer vedação quanto a participação de empresa/entidade que esteja sofrendo eventual ação judicial. Alega, portanto, que a decisão da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal (autoridade coatora) revela-se claramente ilegal, e não atende ao interesse público e social, ademais, por consectário lógico-jurídico, viola flagrantemente o direito líquido e certo da organização impetrante, devidamente credenciada e habilitada para participar do aludido programa. Ressalta que o referido ato administrativo contraria os próprios pareceres consultivos da Assessoria Jurídico-Legislativa daquela Pasta, ante a legislação vigente, especialmente das normas que regulamentam o seu processo de credenciamento, indicadas na Portaria conjunta no 03, de 21 de fevereiro de 2020 (Decreto 40.445, de 5 de fevereiro de 2020) e Portaria no 407, de 12 de março de 2021, bem como a normativa aplicável à espécie. A fim de esclarecer a presente demanda, o impetrante informa que celebrou contrato de sublocação de imóvel comercial localizado à Avenida Recanto das Emas, Quadra 109, Área Especial, número 01, Recanto das Emas, CEP: 42.602-114, Brasília/DF, em 10/10/2020. Informa, ainda, que o prazo de locação seria de 05 anos e o valor do aluguel mensal, no importe de R$ 49.000,00. Acrescenta que, durante o processo administrativo de credenciamento do Instituto, o sublocador pleiteou o despejo do instituto do imóvel, mesmo inexistido qualquer inadimplemento contratual que desse sustentação legal a sua pretensão (Ação de Despejo Proc. no 0706060-84.2021.8.07.0019), em trâmite na Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, cujo fundamento recai sobre o suposto inadimplemento de obrigações acessórias com faturas de consumo de água e luz, bem como IPTU. O impetrante relata que, em razão de atos de turbação sofridos, tais como quebra de cadeado e tentativa de retirada da placa de identificação no alto do prédio escolar, ajuizou Ação de Manutenção de Posse (Proc no 0706061-69.2021.8.07.0019), também em trâmite na Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas. Consigna que por meio de Despacho – SEE/SUPLAV, de 04.12.2021, a Secretaria de Educação encaminhou consulta à Assessoria Jurídico-Legislativa (AJL) sobre a possibilidade de encaminhamento de crianças de 2 e 3 anos contidas no Cadastro Único de Vagas para o Impetrante, diante da existência de processo em fase inicial de ação de despejo. Em 5.10.2021 a AJL reiterou o parecer anterior e entendeu pela “inexistência de óbice judicial para habilitação do INSTITUTO FUTURO E AÇÃO, para participação no Programa de Benefício Educacional-Social - PBES Cartão Creche”. Sustenta o impetrante que, ainda insatisfeita e sem razão, a Autoridade coatora insistiu por nova análise, porém, a AJL manteve aquele entendimento, recomendando que a área técnica deveria levar em consideração, além do que foi esclarecido pela instituição no Ofício no 71300449, o que dispõe a legislação relacionada ao tema. Destaca que, no dia 10.11.2021, com base na Lei Distrital no 12.527/11 e na Lei Complementar no 840/2011, o Impetrante solicitou informações claras quanto aos reais motivos da morosidade excessiva e injustificada de encaminhar os estudantes para o atendimento na escola devidamente credenciada no Programa “Cartão Creche”, pela própria Autoridade coatora, desde o dia 20.08.2021, bem como, qual seria a fundamentação legal da conduta adotada no presente caso pela Pasta comandada pela Autoridade coatora (Processo Sei 00080- 00213397/2021-42). Todavia, sem apresentar a motivação legal para o não encaminhamento dos estudantes ao Instituto Futuro e Ação, a Impetrada encaminhou a decisão impugnada nesse mandado de segurança. Aduz, portanto, que a autoridade coatora agiu de maneira alheia ao edital e ao regramento legal, o qual não prevê nenhuma vedação quanto à impossibilidade da instituição parceira, caso esta figure como parte em eventual processo judicial, cujo objeto de litigio é o imóvel onde funciona a creche, receber as crianças contidas no Cadastro Único de Vagas e os recursos financeiros equivalentes para manutenção dos serviços educacionais. Outrossim, assevera que não há que se falar em prejuízos em decorrência de uma possível necessidade de realocação de alunos, pois, conforme a própria Assessoria Jurídica da autoridade coatora concluiu, “a instituição não pode ser prejudicada em virtude de uma ação que não teve o seu trânsito em julgado, ou seja, que não teve condenação”. Sustenta o evidente abuso de direito da autoridade coatora ao exarar o ato administrativo, excedendo manifestamente os limites impostos pelo fim educacional e social, do programa Cartão Creche, instituído pela Portaria Conjunta n. 03/2021. Aponta a existência de direito líquido e certo, tendo em vista que os fatos estão comprovados, de plano, por meio de provas pré-constituídas que acompanham a petição inicial do mandado de segurança, sobre os quais se funda o direito do Impetrante, substanciados no ato comissivo da Autoridade coatora. Requer seja deferido o pedido liminar no sentido de anular a decisão proferida no Of. 3116/2021 – SEE/GAB/ASTEC, de 11 de novembro de 2021 (ato coator), proferida pela Autoridade coatora, para determinar o encaminhamento de crianças de 2 e 3 anos, contidas no Cadastro Único de Vagas para o Instituto Futuro e Ação, com o respectivo repasse do recurso financeiro alocado no orçamento para a despesa. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de que se suspenda o ato que deu motivo ao pleito, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, II)” In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51. Destarte, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Na hipótese vertente, tenho que não se revelam presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada. Com efeito, a tutela específica buscada no presente rito sumário especial exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, por meio de ato ilegal ou com abuso de poder por parte de autoridade ligada ao Poder Público. Assim, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Da análise dos autos, verifica-se que o Impetrante utiliza a via estreita do mandamus para discutir a validade do ato administrativo que suspendeu o encaminhamento de crianças de 2 a 3 anos, em situação de vulnerabilidade, para o serviço de educação infantil, por meio do programa “Cartão Creche”, a fim de evitar prejuízos em decorrência de uma possível necessidade de realocação de alunos (Decisão no Of.3116/2021 – SEE/GAB/ASTEC, de 11 de novembro de 2021). De logo, ressalto que é vedada a incursão do Poder Judiciário no controle do mérito de ato administrativo, salvo se constatada ilegalidade, ilegitimidade ou desproporcionalidade, as quais abrangem não só a infringência do texto legal mas, também, o abuso, por excesso ou desvio de poder. Consta dos autos a ocorrência de tramitação relacionada à habilitação da instituição de ensino Instituto Futuro e Ação, ora impetrante, para atendimento de crianças de 0 a 3 anos, em tempo integral, por meio do programa de benefício Educacional- Social- PBES cartão Creche, por meio do edital no 01/2020- SDE-DF, atual Secretaria de Estado de Empreendedorismo do Distrito Federal, na Região Administrativa do Recantos das Emas, tendo sido concedido o credenciamento provisório da unidade educacional para posterior encaminhamento dos alunos, por meio do Programa PBES- “Cartão creche”. Nada obstante, durante a instrução dos autos, foi comunicada à SEEDF, o ajuizamento de uma ação de despejo do imóvel a ser utilizado, fato que mereceu a solicitação de parecer jurídico da AJL/SEEDF, pois, uma vez sentenciada a ação pelo despejo, a SEEDF seria a responsável pela transferência dos estudantes, para espaço ora inexistente na região, causando transtorno imensurável às famílias contempladas. Dessa forma, avaliados os riscos apontados, o andamento da ação de despejo ajuizada e a incapacidade atual da SEEDF de realocar esses estudantes, em caso de condenação pelo despejo, além da proximidade de vencimento do prazo da autorização provisória de funcionamento, em fevereiro de 2022, a SUPLAV – Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação do Distrito Federal pronunciou-se pelo não encaminhamento e exposição dos estudantes a uma situação, supostamente, vexatória que poderia vir a acontecer, colocando a SEEDF em um confronto desnecessário com a comunidade, a qual, certamente, não aceitaria o retorno dos seus filhos à lista de espera existente. Esclarece, ainda, que, tão logo a demanda judicial tenha uma sentença, se favorável à interessada, a SUPLAV não se oporia à reanalisar o caso e proceder, se a interessada assim solicitar, avaliação para o credenciamento da unidade escolar em pauta. (ID 31736039). Nessa toada, registre-se o parecer jurídico emitido pela Assessoria Jurídica Legislativa (AJL/GAB/SEEDF): “Embora coadune com as razões expostas no despacho retro, no que alude à inexistência de óbice judicial para habilitação do INSTITUTO FUTURO E AÇÃO, para participação no Programa de Benefício Educacional-Social - PBES Cartão Creche, considerando que a posse mansa do imóvel que abrigará crianças direcionadas pelo referido programa encontra-se ameaçada, em face da ação de despejo interposta contra o Instituto, recomenda-se que, antes da aprovação da habilitação ou do encaminhamento de crianças, seja o Instituto notificado para prestar esclarecimentos em relação a ação de despejo, movida por meio do Processo Judicial n.o 0706060-84.2021.8.07.0019, bem como para que seja garantida a regularidade da locação, a fim de evitar problemas reflexos a esta Pasta em caso de eventual procedência futura da ação de despejo em tramitação.” (ID 31736049) Diante disso, ratificando a decisão da SUPLAV- Subsecretária de Planejamento, Acompanhamento e Avalição-, a Secretária de Estado de Educação, autoridade ora apontada como coatora, comunicou que deixaria de “encaminhar os estudantes para atendimento na instituição impetrante para evitar prejuízos em decorrência de uma possível necessidade de realocação de alunos.” (ID 31736050). Nesse diapasão, imperioso considerar que cabe ao Gestor Público sopesar as justificativas apresentadas pela instituição educacional, os infortúnios decorrentes de uma eventual procedência da ação de despejo em tramitação, bem como os juízos de conveniência, oportunidade e, ainda, a análise quanto a manutenção do interesse público envolvido no prosseguimento das fases judiciais subsequentes. Destarte, ainda que inexistente óbice jurídico para o funcionamento da escola, ora impetrante, existe a possibilidade de despejo e, neste caso, a área técnica administrativa deveria enfrentar os riscos de realocação de alunos em outra unidade escolar. Assim, na espécie, em que não se verifica, em sede de cognição sumária, qualquer ilegalidade ou violação a direito subjetivo, não é dado ao Judiciário substituir o administrator público, tratando-se de questão que afeta ao mérito administrativo e, que, portanto, não comporta interferência judicial, sob pena de violação à separação dos poderes. Amparando a tese, colaciono arestos desse eg. TJDFT, verbis: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DISCRIOCIONARIEDADE. INTERESSE PÚBLICO. JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. FISCALIZAÇÃO. 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. Não demonstrada por provas pré-constituídas a situação concreta que caracterize violação de direito líquido e certo, configura-se ausente o pressuposto específico para concessão do Mandado de Segurança. 3. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. 4. O substantivo controle expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual controle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. E a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro, em situações distintas, expressamente previstas na Constituição Federal. (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 5. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administraivo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo o qual controle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. (Idem). 6. O Poder Judiciário não pode, na acepção anglo-saxônica do termo controle, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz. (Ibidem). 7. Recurso conhecido e não provido. 07059730520198070018, Acórdão 1226455, 8a Turma Cível,Rel. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 04/02/2020 CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARTICIPAÇAO DE AUDITOR-FISCAL DA SECRETARIA DE FAZENDA EM EVENTO NO EXTERIOR. QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL. AFASTAMENTO COM DISPENSA DE PONTO DEFERIDO. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E DIARIAS INDEFERIDO. INEXISTENCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA AUSENCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Mandado de Segurança é instrumento constitucional instituído para proteger direito líquido e certo, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por ilegalidade ou abuso de poder, compreendendo-se como direito liquido e certo, consoante ensinamentos doutrinários, aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. 2. Compete à Administração, no exercício do poder discricionário, considerar se a participação do servidor em evento no exterior é ou não essencial para o desenvolvimento das atividades básicas da Secretaria, o que repercute na escolha dos gastos públicos que irá suportar ou restringir, o que faz segundo seu juízo de conveniência e oportunidade. 3. Ainda que destinado à qualificação profissional, e ainda que deferido o afastamento com dispensa de ponto, a participação no evento não foi considerada obrigatória, ressalvando a Administração que havendo interesse da servidora em participar do evento, deveria arcar com as despesas, inexistindo, pois, direito líquido e certo ao custeio das passagens aéreas e diárias pelo órgão empregador. 4. Ato impugnado que não padece de ilegalidade ou arbitrariedade. 5. SEGURANÇA DENEGADA. 07179629620188070000, Acórdão 1197992, 1a Câmra Cível. Rel.Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 23/09/2019 DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES E REVISÃO DE NOTA. ALEGAÇÃO DE ERRO TERATOLÓGICO E AMBIGUIDADE NA AVALIAÇÃO DAS QUESTÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. O mérito do ato administrativo, em cujo conteúdo incluem-se os critérios de correção de provas de concurso público, não se subordina ao controle jurisdicional, em razão da limitação do postulado da separação dos poderes consagrado no art. 2o da Constituição Federal. 2. Em concurso público, a atuação do Poder Judiciário se restringe à análise da legalidade e observância das regras editalícias, sem interferir nos critérios de avaliação da banca examinadora. 3. No caso, não foi demonstrado erro grosseiro ou incompatibilidade entre o edital e a abordagem da prova do certame. A existência ou não de ambiguidade nas respostas constitui o próprio mérito administrativo e deve ser avaliado pela banca examinadora. 4. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. Unânime. 07138063120198070000, Acórdão 1212492, 1a Câmara Cível, Rel.Fátima Rafael, DJe 07/11/2019. Logo, vislumbro que a concessão do pedido liminar encontra óbice no inciso III do art. 7o da Lei do Mandado de Segurança, porquanto as assertivas produzidas e os elementos que instruem os autos não se afiguram suficientemente relevantes para demonstrar a plausibilidade do direito alegado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Oficie-se, solicitando informações. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator